Tribunal: TJMT
Processo: 0027077-10.2014.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027077-10.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (ADVOGADO), CONSTRUROLD ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 36.935.625/0001-92 (APELADO), JOAO VITOR DE ALMEIDA FERREIRA MATARELLI PEREIRA - CPF: 032.364.361-23 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), JOSE ALDENISIO DO NASCIMENTO MELO JUNIOR - CPF: 036.073.401-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0027077-10.2014.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: CONSTRUROLD ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL/AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INSANÁVEL POR AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE MARCOS PRESCRICIONAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4º, DA LEI 6.830/80. SÚMULA 314 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80, e na Súmula n. 314 do STJ.

II. Questão em discussão

2.1. Preliminarmente, discute-se a inovação recursal pela alegação de vício insanável na decisão agravada, pela ausência de fixação dos marcos prescricionais e pela ausência de fundamentação adequada (art. 489, § 1º, incisos I e II, do CPC).

2.2. No mérito, a controvérsia gira em torno da aplicação da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. As preliminares levantadas configuram inovação recursal, sendo vedada a sua análise nesta fase, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. No mérito, restou comprovado que a contagem do prazo prescricional intercorrente se iniciou de forma automática após a ciência da Fazenda Pública da não localização da devedora, conforme o disposto no REsp 1.340.553/RS e na Súmula 314 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível a inovação recursal em sede de agravo interno/agravo regimental, bem como, reconhecida a prescrição intercorrente nos termos do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80, deve ser mantida a extinção da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados: “CPC/2015, art. 489, § 1º, I e II; Lei n. 6.830/80, art. 40, §§ 2º e 4º”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1559818/SP; STJ, REsp 1.340.553/RS; Súmula 314/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0027077-10.2014.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: CONSTRUROLD ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo
Município de Várzea Grande
em face da decisão proferida por esta Relatora, que, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto nos autos da Execução Fiscal n. 0027077-10.2014.8.11.0002, Código 380477, promovida contra
Construrold Engenharia e Construções Ltda. – ME
, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, a manter incólume a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular acerca do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Determinei o sobrestamento deste processo até o julgamento em definitivo da matéria da afetação dada pelo STJ, no Tema Repetitivo n. 1.229, relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais e arbitrado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

O Agravante argui, em preliminar, a cassação da decisão por vício insanável pela ausência de fixação dos marcos iniciais e finais do transcurso do prazo previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, além da ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, I e II, do CPC).

No mérito, alega que “
O PROCESSO NUNCA FOI ARQUIVADO e tampouco houve a intimação do Município sobre o início do computo de qualquer prazo quinquenal da prescrição. Muito pelo contrário, toda vez que a Apelante foi intimada a movimentar a execução prontamente diligenciou nos autos
” – ID n. 229862688 – p.6.

Logo, não há que se falar em prescrição intercorrente, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e da Súmula n. 314 do STJ.

Ao final, requer integral provimento deste Recurso de Agravo Interno.

A Agravada, apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões ao recurso, consoante certidão de decurso de prazo no ID n. 235319690.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0027077-10.2014.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: CONSTRUROLD ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande em face da decisão proferida por esta Relatora, que, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto nos autos da Execução Fiscal n. 0027077-10.2014.8.11.0002, Código 380477, promovida contra Construrold Engenharia e Construções Ltda. – ME, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, a manter incólume a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular acerca do reconhecimento da prescrição intercorrente.

O Agravante argui, em preliminar, a cassação da decisão por vício insanável pela ausência de fixação dos marcos iniciais e finais do transcurso do prazo previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e por ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, I e II, do CPC).

Do exame dos autos, verifico que as supracitadas preliminares não foram deduzidas anteriormente no Recurso de Apelação Cível, o que caracteriza ser inovação recursal.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO
. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Incabível o exame de tese arguida somente em sede de agravo interno, por configurar indevida inovação recursal
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao interesse de agir da parte recorrida, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1559818 SP 2019/0232374-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 4/5/2020, T4 -

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 6/5/2020)

Logo,
deixo de conhecer as supracitadas preliminares
, uma vez que é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravante alega, no mérito, que “
O PROCESSO NUNCA FOI ARQUIVADO e tampouco houve a intimação do Município sobre o início do computo de qualquer prazo quinquenal da prescrição. Muito pelo contrário, toda vez que a Apelante foi intimada a movimentar a execução prontamente diligenciou nos autos
” – ID n. 229862688 – p.6. Logo, não há que se falar em prescrição intercorrente, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e da Súmula n. 314 do STJ.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, o Agravante não trouxe argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, tão somente repetiu as alegações apresentados no apelo, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (ID n. 218037658), vejamos:

[...]

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Execução Fiscal nº 0027077-10.2014.8.11.0002, Código 380477, promovida contra Construrold Engenharia e Construções Ltda. - ME, com fulcro no art. 40, § 2º e 4º, da Lei 6.830/90: i) reconheceu a prescrição intercorrente (Súmula 314/STJ e REsp nº 1.340.553/RS); ii) declarou a extinção do crédito tributário consubstanciado na(s) CDA(S) que aparelha(m) a presente execução (CTN, art. 156, V); e iii) julgou extinto o processo de execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC.

De acordo com o que foi consignado, o apelo se cinge na discussão de que a prescrição intercorrente não se operou no presente feito e da condenação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

É sabido que, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4º do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que, a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1º); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4º).

Dessarte, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

Destarte, como o Apelante não logrou êxito em demonstrar seu próprio prejuízo, os fundamentos presentes no recurso hão de ser descartados, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp nº 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques: Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”) [...].

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei nº 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

No que tange a ausência de demonstração de prejuízo, o STJ também esclareceu, por meio da tese 4.3 e 4.4, que: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...); (...) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Logo, a Fazenda Pública deveria, em seu recurso de ID nº 211464079, ter demonstrado o prejuízo que a acometeu e indicar a localização do Devedor ou a efetiva penhora, ou fatos que pudessem interromper ou suspender a contagem da prescrição.

Isso, entretanto, não ocorreu nos autos.

Como pode ser observado, o presente feito foi promovido pelo Município de Várzea Grande em 12-12-2014 (ID nº 211464058 – p. 7), visando a satisfação dos créditos relativos aos IPTUs, montante de R$ 7.096,89 (sete mil, noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), conforme CDAs nº 8041/2014 (ID. n° 211464058 – p. 9), n° 8042/2014 (ID n° 211464058 – p. 10), nº 8043/2014 (ID nº 211464058 – p. 11), nº 8044/2014 (ID nº 211464058 – p. 12), nº 8045/2014 (ID nº 211464058 – p. 13) e nº 8046/2014 (ID nº 211464058 – p. 14).

Em 19-12-2014 foi determinada a citação da Recorrida em (ID nº 211464058 – p. 15), sendo que, subsequentemente, foi expedida carta para esta finalidade (ID nº 211464058 – p. 17), entretanto, o AR foi devolvido sem a localização da parte devedora, em 3-3-2015 (ID nº 211464058 – p. 18).

Em
14-9-2015
, a Fazenda Pública tomou ciência acerca da não localização da Devedora
,
este, então, que é o termo inicial da prescrição intercorrente, consoante registro de carga/vista dos autos no sistema.

Posteriormente, a Fazenda Pública requereu, em 24-9-2015, a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para que este informasse o endereço atualizado da Executada (ID nº 211464058 - Pág. 21), que foi deferido no ID nº 211464058 – p. 23.

Em 6-2-2019, foi determinada a intimação da Fazenda Pública para pronunciar, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC (ID nº 211464058 – p. 40)

Em resposta, a Fazenda Pública apresentou, em 27-2-2019, o endereço da Executada no ID nº 211464058 – p. 42. Contudo, o endereço informado é o mesmo apresentado inicialmente (ID nº 211464058 – p. 44). Então, a Fazenda Pública foi intimada novamente a manifestar (ID nº 211464058 – p. 44)

Ato contínuo, a Fazenda Pública requereu, em
17-5-2019
, a expedição de carta precatória, via oficial de Justiça (ID nº 211464058 – p. 46), que foi deferida (ID nº 211464058 – p. 50).

Os autos foram digitalizados e migrados para sistema PJe, com intimação das partes para manifestarem (ID nº 211464059).

A Fazenda Pública tomou ciência desse ato migratório em- 5-10-2021 (ID nº 211464062).

A respeito do mandado de citação expedido (ID nº 211464063), o Oficial de Justiça certificou que não foi possível localizar a empresa executada no endereço indicado (ID nº 211464064).

Na sequência, espontaneamente a Executada se pronunciou nos autos, mediante a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, protocolada em 9-8-2022 (ID nº 211464066), alegando prescrição intercorrente e majoração dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Instada a manifestar, a Fazenda Pública impugnou a referida peça, em 20-1-2023 (ID nº 211464072).

Sobreveio, então, em 21-7-2023, a sentença extintiva (ID nº 211464075).

À vista do que foi exposto anteriormente, não assiste razão o Apelante na alegação de que sequer houve despacho suspendendo o processo por 1 (um) ano por não localização de bens, conforme exige a citada Súmula 314 do STJ e artigo 40, caput e seu § 2 da LEF” – ID nº 211464079 – p. 14. Isso porque a suspensão é automática como dispõe o item 4.1 do REsp nº 4.340.553/RS.

No momento em que a Fazenda Pública teve ciência da não localização da Devedora em
14-9-2015
,
deu-se início a contagem do prazo prescricional, sendo que se constata
que

não há qualquer outro ato apto a interromper ou suspender a contagem do fluxo prescricional
, porquanto, decorrido um ano do termo inicial do instituto, ou seja,
14-9-2016
, encerra-se a fase de suspensão do processo, e, por se tratar de dívida tributária, após 5 (cinco) anos, perfaz-se a prescrição intercorrente, em
14-9-2021.

A Sentença, no entanto, foi prolatada em 21-7-2023, porquanto, no momento em que foi proferido o ato sentencial, já havia operada a prescrição intercorrente.

Logo, a decisão de reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos tributários e da extinção do executivo fiscal merece ser mantida. Embora com os marcos prescrição sejam distintos, prevalece a data da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização da parte devedora.

No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça, em recente Proposta de Afetação no Recurso Especial, ProAfR no REsp 2046269/PR, firmou o Tema Repetitivo nº 1229, julgado em 5-12-2023, DJe 19-12-2023, para “Definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n.6.830/1980”, como se pode verificar da transcrição da ementa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AFETAÇÃO.

1. A questão jurídica a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Tese controvertida: definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

3. Afetação do recurso especial como representativo da controvérsia repetitiva para julgamento pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. (Destaquei)

(ProAfR no REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 5/12/2023, DJe de 19/12/2023)

Observa-se, ainda, que se recolhe da decisão de afetação “determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem em todo o território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015)”.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, a manter incólume a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular acerca do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Decorrido o prazo recursal, determino que se
mantenha o

sobrestamento
deste processo até o julgamento em definitivo da matéria da afetação dada pelo STJ, no Tema Repetitivo nº1229, relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse aspecto, procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEPNAC/TJMT.

Publique-se.

Intimem-se.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, que manteve a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular de reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024